Tribunal: TJSP
Processo: 2070688-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070688-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FRANCISCO DE
ASSIS SOUZA CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070688-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.641.
2
Habeas Corpus no 2070688-55.2020.8.26.0000 – Comarca de Campinas.
Paciente: Francisco de Assis Souza Correa.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de S.Paulo.
Voto no 36.641.
1. Em favor do réu Francisco de Assis Souza
Correa a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Campinas, nos autos no
1500289-07.2020.8.26.0114, porque detido em flagrante no dia 13 de
janeiro de 2020 por suposta prática do crime previsto no artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, a prisão em flagrante dele foi convertida em
preventiva, tendo sido mantida a custódia, embora ausentes os requisitos
legais para tanto e por decisão carente de fundamentação idônea,
porquanto estribada apenas na gravidade em abstrato do delito e na
reprodução genérica dos requisitos legais, nada de concreto tendo sido
demonstrado. Ademais, manter o paciente no abarrotado sistema prisional
neste período excepcional de pandemia ocasionada pelo coronavírus, em
que é precário o sistema de saúde nos centros de detenção provisória, o
deixará mais exposto.
Por essas razões, pleiteia a concessão da ordem
para ser deferida liberdade provisória ao paciente, expedindo-se alvará de
soltura.
Indeferida a liminar e dispensado o pedido de
informações, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta dos autos do processo-crime ter sido o
paciente autuado em flagrante no dia 13 de janeiro de 2020 e essa prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070688-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.641.
3
convertida em preventiva no dia seguinte imediato. Oferecida a denúncia,
foi determinada a notificação do paciente. Após a apresentação da defesa
prévia, a denúncia foi recebida em 26 de fevereiro de 2020, ocasião em
que foi designada a audiência de instrução, debates e julgamento para 01
de abril de 2020. Em 26 de março, em razão do Provimento no 2545/20 do
Conselho Superior da Magistratura, foi suspensa a realização dessa
audiência e redesignada para o dia 20 de maio, a qual também depois de
suspensa foi remarcada para o dia 4 de junho de vindouro.
Narra a denúncia que no dia 13 de janeiro de
2020, por volta das 14h30min, na Rua Emília Serra Otranto, no 01, bairro
Parque Jambeiro, naquela cidade, o paciente transportava, para fins de
tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, quatrocentos e catorze invólucros plásticos de maconha,
pesando
aproximadamente
302kg
de
massa
bruta,
substância
entorpecente causadora de dependência física e psíquica. Segundo o
apurado, na data dos fatos, policiais civis que realizavam diligência pelo
local, observaram o veículo FIAT/Siena, de placas HJR-6458, que se
encontrava com a placa traseira coberta por barro, levantando suspeitas, e
ordenaram que o veículo parasse. Nesse passo, o condutor do veículo não
respeitou o aviso e fugiu do local em alta velocidade, forçando os policiais
civis a efetuarem disparos contra os pneus, vindo o veículo a colidir contra
um morro. Realizada a abordagem do veículo, e constatando a identidade
do condutor, sendo o paciente, foi encontrado, dentro do veículo
no
banco traseiro, coberto com uma lona diversos invólucros plásticos com
maconha. O veículo foi apreendido e levado até solo administrativo para a
contabilidade total das drogas encontradas. Interrogado formalmente, o
paciente confessou a prática do tráfico de drogas, ressaltando ter pegado
o veículo na cidade de Araraquara para levá-lo até a cidade de Campinas,
onde também lhe foi entregue um telefone celular, onde receberia o local
da entrega das drogas (fls. 2/3 do processo crime).
A respeitável decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente está fundamentada, ficando ressaltado que “(...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070688-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.641.
4
No caso em tela estão presentes os requisitos para conversão em prisão
preventiva do averiguado. A prova da materialidade vem demonstrada
pelos documentos contidos no auto de prisão em flagrante delito,
especialmente pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de
constatação preliminar de entorpecentes, e os indícios de autoria também
estão presentes. Os policiais flagraram o autuado realizando o transporte
de mais de 300kg de maconha em um veículo, oriundo de São José dos
Campos. O autuado confirmou os fatos, disse que foi contratado para a
empreitada por telefone e que por ela receberia pagamento de pessoa
desconhecida. Há indícios de autoria, portanto. O delito é grave,
equiparado a hediondo, e a ele é cominada pena superior a 4 anos de
reclusão. O autuado é primário. Não obstante, o autuado não tem
vinculação com o distrito da culpa. Além da gravidade inerente ao delito,
equiparado aos hediondos, como já mencionado, observo que o autuado
realizada transporte intermunicipal de entorpecentes, em quantidade muito
expressiva, mais de 300kg de maconha, o que não se confia a iniciantes.
Tudo isso recomenda o resguardo da ordem pública, da instrução
processual e do cumprimento da lei penal. Considerando as condições
pessoais do averiguado, a natureza do delito e as circunstâncias do fato, a
liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas
no art. 319 do CPP) são, ao menos por ora, absolutamente inadequadas e
insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual, nos
termos do art.282, c.c.art.310, II, do CPP, a conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor. Dessa forma, nos
termos do art.310, II, do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a
prisão em flagrante aqui comunicada e determino a expedição do
necessário à manutenção da segregação cautelar, mandado de prisão
preventiva, em desfavor de FRANCISCO DE ASSIS SOUZA CORREA.”
(fls. 34/36 do processo crime).
Em 26 de março de 2020 assim se decidiu: “(...)
Não se verifica possível a revogação da prisão preventiva, mesmo em se
considerando a máxima excepcionalidade da custódia cautelar durante o
período de pandemia. O acusado foi surpreendido, ao que tudo indica, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070688-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.641.
5
grande quantidade de entorpecente
mais de 300kg de maconha como
atestou o Instituto de Criminalística. A quantidade da droga indica não se
tratar de mero traficante eventual, de sorte a justificar cautela. Ressalto
que eventual primariedade do acusado não impede a manutenção da
prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, como a hipótese
dos autos. A esse propósito, em situações semelhantes, o e. Tribunal de
Justiça já decidiu que: “HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta
prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Pleito de concessão de
liberdade provisória, por entender desnecessário o cárcere cautelar.
Defesa alega que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui
residência fixa, além de frequentar regularmente instituição de ensino.
Impossibilidade. Necessidade de resguardo da ordem pública. Grande
variedade e quantidade de drogas apreendidas indicam que o paciente se
dedicava à traficância. A simples presença de atributos pessoais
favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem.
Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem fundamentada.
Decreto
mantido.
Ordem
denegada.”
(TJSP.
Habeas
Corpus
2240457-66.2017.8.26.0000. Relator: Andrade Sampaio. Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Criminal. Foro de Tanabi - 2a Vara. Datado
Julgamento: 24/01/2018)” (fls. 116/117 do processo crime).
Em 28 de abril de 2020 sobreveio o despacho a
seguir transcrito: “A necessidade da manutenção da prisão preventiva foi
analisada recentemente (fls. 116/117), e não há qualquer alteração fático-
jurídica que permita a modificação daquela decisão.” (fl. 127 do processo-
crime).
Há base legal para sustentar a manutenção da
prisão preventiva do paciente porquanto dispõe o artigo 312 do Código de
Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
Também será admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070688-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.641.
6
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o
acusado “tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo
64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o
disposto nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o
artigo 282, em seu inciso II, com a nova redação dada pela Lei no
12.403/2011,
estabelece
que
as
medidas
cautelares
deverão
ser
aplicadas, observando-se “II adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
De revogação da prisão preventiva ou deferimento
de prisão domiciliar não se pode cogitar, porque a custódia cautelar do
paciente está justificada e vem assentada em elementos concretos
extraídos dos autos e na existência de prova da materialidade delitiva e
presença de suficientes indícios de autoria quanto a infração que lhe foi
imputada.
Ainda que se considere entendimento atual dos
Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em tese, a concessão da
liberdade provisória a réu preso por delito de tráfico de entorpecentes, é
bem de ver ser necessária a manutenção da custódia cautelar quando,
como no caso, em que avulta a gravidade concreta da conduta do réu,
preso em flagrante quando fazia transporte intermunicipal de uma carga de
mais de 300 quilos de maconha, o que, em princípio, revela sua
periculosidade e aponta para o grave envolvimento com o nefasto
comércio de drogas.
Presente, assim, razão bastante a justificar a
decretação da prisão preventiva do acusado e a sua manutenção, para
garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delituosa, bem como
garantir a boa instrução do processo e assegurar a aplicação da lei penal,
sem que isso implique em violação ao princípio constitucional da
presunção de inocência, desaconselhando-se a imposição de medida
cautelar diversa do encarceramento, pois insuficiente e ineficaz na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070688-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.641.
7
hipótese dos autos, em que se cuida de delito deveras grave, que gera
grandes danos à saúde pública e serve de mola propulsora à prática de
várias outras infrações penais.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para garantia da
ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar
que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente
propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in
“Comentários ao Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro,
editora Forense, 1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem pública
“fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer
porque seja acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque,
em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o
meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do
crime e de sua repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”,
editora Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
Cabe
lembrar
decisão
do
referido
Tribunal
Superior, da lavra do Ministro Carlos Madeira, no sentido de que “No
conceito de ordem pública, não se visa apenas prevenir reprodução de
fatos criminosos, mas a acautelar o meio social e a própria credibilidade
da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A
conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz a
reação do meio ambiente à ação criminosa” (RTJ 124/1033).
O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070688-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.641.
8
que “É valido o decreto de prisão preventiva que se encontra devidamente
fundamentado, ainda que de forma sucinta, em consonância com os
indícios de autoria e prova de materialidade. A custódia provisória não
ofende a garantia constitucional de presunção de inocência” (Habeas
Corpus no 7.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, DJU 23/11/98, p.
183). Nesse sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e 590/362.
Sobre a situação envolvendo a pandemia do
Coronavírus
COVID-19, como bem salientado no douto parecer da
Procuradoria de Justiça, manifestação aqui acolhida como razão de
decidir: “(...) o enfrentamento da pandemia do coronavírus, por si só, não
autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de liberdade
provisória, mormente porquanto, além de não encontrar respaldo legal, iria
de encontro à preservação da segurança pública, garantia preconizada
como direito difuso e também dever do Estado pelo artigo 144 da
Constituição Federal. Registre-se, por oportuno, que já foram adotadas
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da
Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da
Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios
da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação emergencial
(STJ, HABEAS CORPUS No 569.081 - SP (2020/0075541-5), Relator
Antonio Saldanha Palheiro, DJe 30/03/2020). Ademais, cumpre ressaltar
que, até o momento, não há relatos de disseminação do vírus no interior
dos estabelecimentos prisionais. Por sua vez, ainda que se conheça da
respectiva matéria, certo é que a impetração não trouxe comprovação
inequívoca de que o paciente se enquadre no grupo de vulneráveis do
Covid-19 (Hipóteses elencadas no art. 1o, parágrafo único, I, da
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça) ou que
tenha a saúde fragilizada, tampouco restou demonstrada a impossibilidade
de o mesmo receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra. Importante destacar que o plenário do C. Supremo Tribunal
Federal, no bojo da ADPF no 347 [“(...) O Ministro Marco Aurélio, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070688-55.2020.8.26.0000 -Voto no 36.641.
9
decisão de 17.3.2020 proferida na Ação de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos,
tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto
à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde
para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação
vigente. Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o
Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos,
submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco
Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo
local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n.
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do
novo coronavírus nas prisões (...)”. (STF - HC: 182990 RJ - RIO DE
JANEIRO 0088718- 83.2020.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA,
Data
de
Julgamento:
24/03/2020,
Data
de
Publicação:
DJe-074
27/03/2020)6. (grifos nossos)], alertou para a indispensabilidade da
análise casuística da prisão cautelar pelo juízo competente, não bastando
a alegação genérica da superveniência da pandemia para a concessão da
liberdade provisória.” (fls. 129/131).
Portanto, como a custódia cautelar se justifica
com base em elementos concretos dos autos e não é caso de revogação
dela ou concessão de prisão domiciliar ao paciente por conta da pandemia
que se instalou, inexiste o constrangimento ilegal invocado, razão por que
a denegação da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a ordem
impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -